Tribunal: TJSP
Processo: 1029459-26.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997928
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029459-26.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NAZARÉ
LANDI FERREIRA, é apelado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1029459-26.2020.8.26.0100
APELANTE: NAZARÉ LANDI FERREIRA
APELADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: PAULA VELLOSO RODRIGUES FERRERI
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 30785
PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO VITALÍCIA DE
APOSENTADO – INVIABILIDADE –CONTRIBUIÇÃO POR
MENOS DE DEZ ANOS – MANTENÇA POR TEMPO
LIMITADO CONFORME ART. 31, § 1°, DA LEI 9656/98 –
MEDIDA CUMPRIDA PELA OPERADORA – SENTENÇA
CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls. 361/365, que
houve por improcedente o feito de Obrigação de Fazer em que a Autora pretendia
manutenção de Plano de Saúde coletivo, de forma vitalícia, rijo o “decisum” na
inviabilidade da medida, ante a inexistência de contribuição por mais de dez anos.
Insurge-se a Requerente, sustentando que houve contribuição por mais de dez
anos, preenchidos os requisitos do Art. 31 da Lei 9.656/98, cabível a manutenção vitalícia,
ou ao menos migração para modalidade individual, mais condenação da Requerida ao
pagamento de indenização por danos morais.
Recurso com processamento bastante; respondido.
Esse o breve relato.
Com efeito, a R. sentença deu exata solução à lide, e nem é afetada pelas razões
do apelo que não merece acatamento.
É cediço que a Lei no 9.656/1998 veio regular os planos e seguros privados de
assistência à saúde, estabelecendo no Artigo 31 regras que asseguram ao empregado
aposentado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gozava quando da vigência do pacto laboral, desde que assuma o pagamento integral do
preço.
Assim seria no caso em análise, se não fora pelo fato de que a Autora não
contribuiu para o pagamento do seguro por dez anos ou mais, como manda a Lei.
Depreende-se da prova documental produzida no feito que a Apelante é
beneficiária do Seguro em comento desde 01/11/2009 (fls. 76), e fora demitida em agosto
de 2014, sem justa causa e empós de aposentação, de modo que a contribuição se deu por
período menor do que dez anos, inviabilizando a manutenção do contrato de forma
vitalícia, sendo certo que o tempo de manutenção concedido pela Operadora está de acordo
com o Art. 31, § 1o, da Lei de Regência, aplicável ao caso.
Ressalte-se, outrossim, que a Requerente nada demonstrou, com suficiência,
para provar a alegação de que contribuíra desde 2001, pois, como bem observado pela H.
Magistrada “a quo”, os documentos de fls. 336/352 não comprovam que o Plano ali
constante era fornecido pela ex-empregadora.
Lembrar sempre: ALLEGATIO E NON PROBATIO
QUASI NON
ALLEGATIO, ouvia-se em Roma.
De aí que não existe amparo legal para que a Autora pretenda manutenção
vitalícia da contratação, e a pretensão inicial não merecia mesmo acatamento.
Pelo que nenhum reparo merece a sédula sentença, cujos fundamentos acatam-
se-nos expressamente para fins de mantença, à luz do Artigo 252 do Regimento Interno
desta Relação.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Majoram-se os honorários para 12%
do valor da causa, nos termos do Art. 85, § 11, do CPC.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica